Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-27.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800445-27.2021.8.14.0052

APELANTE: JOEL FERREIRA LOPES

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE NOVO JÚRI POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que condenou o acusado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia a nulidade da condenação por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do feminicídio, o redimensionamento da pena base, o reconhecimento da causa de diminuição pela violenta emoção e a detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos.
3. Verifica-se também se é possível a exclusão da qualificadora do feminicídio, o redimensionamento da pena base, a aplicação da causa de diminuição da pena por violenta emoção e o reconhecimento da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Júri Popular encontra-se em conformidade com as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e o laudo cadavérico, os quais confirmam a autoria e materialidade do delito. A existência de versões conflitantes não justifica a anulação da decisão dos jurados, que atuam com base na íntima convicção, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e art. 593, III, "d", do CPP.

5. A r. sentença condenatória reconheceu a qualificadora do feminicídio com base em elementos objetivos dos autos, restando caracterizado que a vítima era companheira do réu e foi morta em razão de sua condição de mulher, nos termos do art. 121, §2º-A, inciso I, do CP.

6. A qualificadora do motivo torpe não foi reconhecida na sentença condenatória, sendo descabida sua análise.

7. Quanto à pena base, o d. Juízo a fixou acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP.

8. A atenuante da violenta emoção não pode ser reconhecida, pois não houve admissão de culpa pelo acusado nem comprovação nos autos de que tenha agido sob influência desse estado emocional.

9. A detração penal poderá ser analisada pelo juízo da execução, conforme dispõe o art. 387, §2º, do CPP, não sendo objeto de apreciação nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando fundada em provas constantes dos autos. 2. A qualificadora do feminicídio é objetiva e não pode ser afastada por mera insatisfação da parte. 3. É legítima a fixação da pena base acima do mínimo legal quando negativadas circunstâncias judiciais. 4. Não se aplica a atenuante da violenta emoção sem a admissão de culpa ou prova nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 65, III, “c”, 121, §2º, VI, §2º-A, I; CPP, arts. 387, §2º, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Joel Ferreira Lopes, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, I, todos do Código penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia de ID 12537358, de forma sintética,
in verbis
:

“
(...) que, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 04:30 horas, no interior de uma residência localizada na PA-127, KM-03, s/nº, próximo ao trevo, Bairro Portelinha, São Domingos do Capim/PA, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida e munido de uma faca, desferiu vários golpes de faca contra a vítima FRANCISLENE LOPES DO NASCIMENTO, sua companheira, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.
”

Em 12/09/2022 o denunciado foi pronunciado, tendo este recorrido dessa decisão, onde coube a mim a relatoria do recurso que, na Sessão da 2ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça, ocorrida em 31/03/2023, foi dado improvimento ao recurso interposto, conforme acórdão de ID 13452634.

Transitada em julgada a r. decisão, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena acima informada.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 17840578, a nulidade da decisão condenatória, por entender que esta foi contrária às provas contidas nos autos.

De forma subsidiária, afirma inexistir o motivo torpe ventilado na decisão recorrida; exclusão da dosimetria a qualificadora do feminicídio; retificação da pena base; aplicação da a causa de diminuição de pena da violenta emoção.

Por fim, pretende que seja procedida a detração penal.

Em contrarrazões
, o representante do ministério público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo júri popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo júri popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, Marcelo Cardoso Brabo, Policial Militar, disse perante o júri popular que estava de serviço na data do fato e sua guarnição foi acionada pelo irmão da vítima que informou que a ofendida estaria sofrendo violência doméstica; que era por volta das 03:30 a 4hs da madrugada; que ao chegar no local indicado viram o réu estava em uma motocicleta e ao ser questionado pelos policiais sobre o ocorrido o denunciado disse que a vítima estaria morta; que foram verificar e viram que a vítima já morta; que não havia mais ninguém no local; que o réu alegou que a vítima o havia agredido e que ele somente se defendeu da agressão.

A testemunha, José Francisco Azevedo de Souza, contou perante o tribunal do júri que vinha de carro para seu terreno quando se deparou com uma pessoa que vinha andando; que jogou luz alta e identificou a pessoa como sendo a vítima; que a vítima estava com o rosto deformado, bastante batido, então o depoente perguntou o que havia acontecido; que o depoente ofereceu carona para a casa do pai da vítima mas esta não aceitou; que o depoente tentou ligar para a polícia e para o irmão da vítima; que disse o que estava acontecendo e que era para o irmão da vítima ir ao local ver o que estava acontecendo.

O irmão da vítima, Sr. Everton Lopes do Nascimento, disse em juízo que recebeu uma ligação do Sr. Francisco pela madrugada informando que o réu teria ido até a casa dele com a vítima e uma faca no pescoço dela; que Francisco havia dito que o réu estaria com ciúmes pelo motivo de Francisco ter dado uma carona para a vítima; que o depoente pegou seu carro e foi até a residência da vítima e jogou o farol de seu carro em direção a casa; que viu o réu entrando por uma porta; que pegou seu carro e direcionou até o BPM para solicitar uma guarnição mas não conseguiu; que sua esposa lhe disse que já havia sido repassado à polícia; que foi uma guarnição ao local e constatou que sua irmã estava morta; que o depoente foi até o local e já viu o réu preso pelos policiais.

O apelante, em juízo, disse que já possui processos por violência doméstica; que retornou para sua casa e falou que a vítima disse que iria se matar; que saiu e quando retornou viu ela já com uma corda no pescoço; que foi sair da casa na moto e a viatura já estava lá na frente; que diz que não tem explicação de como a vítima estava toda batida.

O laudo cadavérico constante à ID 12537631, esclareceu que a vítima apresentava as seguintes lesões: Apresentava as seguintes lesões: 1) Hematoma subgaleal extenso, localizado na região frontoparietal direita; 2) Fratura localizada na região frontoparietal direita, com afundamento de crânio no local. Identificando como causa da morte choque neurogênico, devido a TCE grave com fratura de crânio, por meio de ação contundente.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, foi comprovado através de prova testemunhal que a vítima foi vista bastante batida e quase deformada como dito no depoimento da testemunha, sendo que os policiais quando chegaram na casa do réu encontraram a vítima morta, sem saber este explicar o que havia acontecido, percebendo-se assim nos depoimentos acostados e nos documentos juntados que a vítima foi bastante agredida antes de morrer.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado praticado pelo apelante, impossibilitada se mostrou qualquer pretensão absolutória.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, afirma inexistir o motivo torpe ventilado na decisão recorrida, além do que, deverá ser excluída da dosimetria a qualificadora do feminicídio, devendo também ser retificada a pena base para que esta seja imposta no mínimo permitido em lei e aplicada a causa de diminuição de pena, em virtude da violenta emoção, já que a vítima discutiu com o réu na data do fato, agindo este por violenta emoção.

De início, verifica-se na sentença condenatória de ID 17840505, que o apelante foi condenado como incurso na tipificação descrita no art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, ou seja, homicídio qualificado pelo feminicídio e violência doméstica, não estando inserido nessa decisão qualquer alusão a qualificadora do motivo torpe, constante do inciso II, § 2º, do art. 121 do CPB, não havendo razão para se proceder a qualquer análise dessa qualificadora, pois não inserida na decisão combatida.

No tocante a qualificadora do feminicídio, esta mostrou-se incontroversamente presente, pois o delito foi praticado contra a companheira do réu, em razão da condição do sexo feminino, além do que, conforme entendimento consolidado do STJ, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, eis que está atrelada à condição especial da vítima (gênero feminino), o que é o caso dos autos, não se podendo decotá-la pelo simples motivo da insatisfação do recorrente.

Quanto a pretensão em ver a pena base redefinida para seu mínimo permitido, também aqui razão não assiste a defesa, pois como averiguado, o magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade (já que a vítima encontrava-se embriagada no momento do crime e, por possuir compleição mais frágil que a do réu, ainda estava com seus instintos de defesa prejudicados pela ingestão de bebida alcoólica); motivos do crime (o delito acorreu após desavença do réu com a vítima, em virtude de ciúmes por ela ter pegado uma carona com outra pessoa) e as circunstâncias do crime (por ter ocorrido em local distante da cidade e ter o acusado tentado forjar um suicídio antes que a polícia chegasse no local), o que por si só já impõe a pena base acima de seu mínimo permitido, que no caso foi dosada em 20 anos de reclusão, em virtude dessas três circunstâncias negativadas que narrei anteriormente.

No que se refere a aplicação da atenuante da violenta emoção, constante no art. 65, III, c, do CPB, vejo que nada disso foi exposto no depoimento do réu, prestado junto ao Conselho de Sentença, pois este somente se ateve em afirmar que ao chegar em sua casa já encontrou a vítima morta, com uma corda próxima, não sabendo dizer o que aconteceu, assim, como se pode afirmar que ocorreu violenta emoção se sequer o réu admitiu sua culpa no crime em questão, logo, não prospera essa derradeira tese ventilada neste recurso.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 27/05/2025